Tribunal: STF
Processo: RE 1351760
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs recurso extraordinário (evento 7) contra acórdão do Tribunal de Justiça local que está assim ementado (evento 5):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788). Assim, com a ressalva do ponto de vista do relator, enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, deve-se adotar a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, segundo o qual o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.



    2. Assim, considerada a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, mantêm-se incólume a decisão objurgada que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguiu a punibilidade do agravado com base nos arts. 107, IV; 109, IV e V; 110; 112, I, e 115, todos do CP, em relação aos crimes de corrupção de menores e de tentativa de roubo em concurso de agentes.



    3. Agravo na execução penal conhecido e desprovido. 



    (Agravo de Execução Penal 0713843-87.2021.8.07.0000, Desembargador Cesar Loyola)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou à norma contida no art. 5, LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 848.107 RG/DF (Tema 788), Relator o ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada no presente recurso encontra-se abarcada pela tese do Tema 788/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    Em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões desta Suprema Corte: RE 1.246.306/MT, ministro Gilmar Mendes; RE 1.267.611/DF, ministro Edson Fachin; RE 1.301.974/RJ, ministro Roberto Barroso e; RE 1.354.095/DF, ministro Alexandre de Moraes. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator